Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Indicada omissão quanto à tese de impossibilidade de expedição de rpv quando ausente parcela incontroversa. Vício sanado. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Inexigibilidade do título executivo. Não constatação. Excesso de execução. Irresignação quanto à incidência da selic sobre o montante consolidado. Inconstitucionalidade. Adi pendente de julgamento. Preservação da segurança jurídica. Ausência de vícios nos demais pontos. Prequestionamento. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do ente distrital, mantendo a resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do feito em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, afastou a inexigibilidade do título executivo judicial, rejeitou as teses de inconstitucionalidade da Resolução No 303/2019 do CNJ e ocorrência de anatocismo, e, ao final, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, apenas para decotar o excesso de execução decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios e violações indicado, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. O embargante suscita diversas omissões, dentre elas, quanto ao exame da tese de impossibilidade de expedição de RPV quando ausente parcela incontroversa, considerando que a própria exigibilidade do título executivo judicial está sendo questionada.
3.1. O julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder em conformidade com a realidade dos autos, impondo-se a correção do vício nesse particular.
4. No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
6. No que tange à alegação de impossibilidade de levantamento de valores até o trânsito em julgado, o embargante requer manifestação deste órgão acerca de matéria não suscitada oportunamente, já que não há pedido concreto nesse sentido no agravo de instrumento.
7. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mas não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Relativamente à indigitada violação ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, impende registrar que a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no mencionado inciso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. De toda sorte, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
8. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
9. A despeito de a figura do prequestionamento prescindir de expressa manifestação do julgador acerca do dispositivo legal contrariado, oportuno realçar que, em relação ao art. 489, § 1o, incs. I, IV e VI, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; art. 93, IX. CPC, art. 313, V, “a”; art. 489, § 1o, I, IV e VI; art. 535, § 4o; art. 927; art. 928; art. 969; art. 1.022; art. 1.025. Lei Distrital n. 5.184/2013. Emenda Constitucional 113/2021. Res. 303/2019 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF. ADI 5.534, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020; Tema 28; Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Tema 864; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2012.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 7/6/2022; APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.